Tribunal: STF
Processo: ARE 1018459
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Segundos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração. Ilegitimidade recursal de terceiro estranho à relação processual. Não conhecimento.



I. Caso em exame



1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato Nacional da Indústria de Máquinas (SINDMAQ) contra acórdão proferido pelo Plenário do STF nos autos do processo-paradigma do tema 935 da repercussão geral, em que fixada a seguinte tese: “É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição.”



2. O embargante requer que sejam sanadas omissões com relação ao direito de oposição e prestados esclarecimentos acerca do alcance subjetivo da decisão.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se terceiro estranho ao processo tem legitimidade para a propositura de recurso.



III. Razões de decidir



4. O embargante é terceiro estranho à relação processual, já que não consta do processo qualquer pedido do SINDMAQ para ingresso no feito seja na condição de assistente simples ou de amicus curiae.



5. De acordo com o artigo 996 do Código de Processo Civil, são legitimados para interpor recurso apenas as partes do processo e os terceiros que demonstrarem serem prejudicados pela decisão. A norma jurídica prevê que o terceiro prejudicado precisa comprovar impacto direto e jurídico decorrente da decisão impugnada para justificar sua legitimidade recursal.



6. Conclui-se que o terceiro estranho à relação processual não tem legitimidade para interpor recurso, de modo que os presentes embargos não devem ser conhecidos. Precedentes.



7. Ainda que pudesse ser reconhecida a atuação do embargante na qualidade de amicus curiae, ainda assim seria caso de não conhecimento do recurso.



8. Tendo em vista o caráter objetivo dos processos submetidos à sistemática da repercussão geral, esta Corte firmou orientação no sentido de que deve ser aplicado a eles, no que se refere à manifestação de terceiros, o mesmo entendimento dispensado aos amici curiae no âmbito do controle concentrado.



9. Assim, os colaboradores admitidos em processos objetivos e causas com repercussão geral na condição de amicus curiae não detêm legitimidade para recorrer de decisões de mérito, ainda que tenham participado do julgamento. Precedentes.



IV. Dispositivo e tese



10. Embargos de declaração não conhecidos.



________



Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 996.



Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.338.750 ED-ED-segundos, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 6.3.2025; STF, ADI 6.053 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2021; STF, RE 695.911 ED-quartos-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2022; STF, RE 1.366.243 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 5.2.2025; STF, ADI 4.784 ED-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe 21.10.2024.